Tribunal: TJMT
Processo: 1000638-52.2022.8.11.0102
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000638-52.2022.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VANESA DA SILVA COSTA - CPF: 023.705.821-97 (APELANTE), PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - CPF: 017.804.011-83 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (APELADO), JOSE RICARDO DOS SANTOS MATIAS - CPF: 602.107.290-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO AUTÔNOMO DE SENTENÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE DE 11,98%. INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO. LIQUIDAÇÃO ZERO. PERÍCIA CONTÁBIL. COMPENSAÇÃO DAS PERDAS REMUNERATÓRIAS. AUSÊNCIA DE CRÉDITO EXEQUÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o cumprimento autônomo de sentença promovido por servidora municipal, com fundamento no art. 924, III, do CPC, ao reconhecer ausência de crédito exequível (liquidação zero), no tocante à incorporação do índice de 11,98% à sua remuneração.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a compensação de perdas salariais por meio de reajustes concedidos após a conversão para URV é suficiente para afastar a existência de valores a executar; (ii) estabelecer se a extinção do cumprimento de sentença por “liquidação zero” viola a coisa julgada formada na ação coletiva.

III. Razões de decidir

3. A liquidação de sentença não afronta a coisa julgada quando visa apurar o
quantum debeatur
sem rediscutir o direito já reconhecido.

4. O laudo pericial concluiu que, embora tenha havido perda remuneratória inicial na conversão para URV, os reajustes concedidos a partir de agosto de 1994 compensaram integralmente o prejuízo, resultando em ganho real.

5. A reestruturação remuneratória promovida por legislação municipal específica comprova a recomposição das perdas, sendo incabível a pretensão de pagamento de diferenças salariais desvinculadas da efetiva demonstração de prejuízo.

6. A ausência de crédito apurável autoriza a extinção do cumprimento de sentença com base no art. 924, III, do CPC. A liquidação zero, quando baseada em prova técnica idônea, não configura violação à coisa julgada, mas sim inexistência de valor a executar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A apuração de liquidação zero, lastreada em perícia contábil que comprova a compensação das perdas salariais por meio de reajustes e reestruturação remuneratória, afasta a pretensão de pagamento de diferenças decorrentes da conversão da moeda em URV, não violando a coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 924, III; Lei no 8.880/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 561.836/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), relator Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 27.8.2008; STJ - REsp: 1549467 SP 2015/0128512-5, Relator.: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 13/09/2016, T3 - Terceira Turma; TJ-MT - Apelação Cível: 10005830420228110102, Relator.: Marcio Vidal, Data de Julgamento: 14/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo; TJ-MT - Apelação/Remessa Necessária Cível: 10005718720228110102, Relator.: Jones Gattass Dias, Data de Julgamento: 31/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
VANESA DA SILVA COSTA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vera, nos autos do
Cumprimento Autônomo de Sentença
n.o 1000638-52.2022.8.11.0102, movido contra o
MUNICÍPIO DE VERA
, que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a liquidação zero.

Em síntese, a Apelante sustenta que a sentença violou a coisa julgada, ao rediscutir matéria já decidida na fase de conhecimento, em afronta ao disposto no art. 509, § 4o, do CPC, bem como às diretrizes firmadas pelos Tribunais Superiores, que vedam a compensação de perdas decorrentes da conversão monetária com reajustes salariais supervenientes.

Alega que o juízo a quo proferiu valoração sobre elementos estranhos ao título executivo judicial, desconsiderando, inclusive, as conclusões constantes do laudo pericial, o qual atestou a existência de defasagem salarial.

Argumenta, ainda, que não houve reestruturação da carreira capaz de afastar o direito reconhecido na fase de conhecimento, tratando-se, na realidade, de reajustes salariais desvinculados da conversão monetária, que, portanto, não afastam o dever de pagamento das diferenças reconhecidas judicialmente.

Aduz que, na ausência de reestruturação comprovada, deve ser aplicada a diferença percentual de 11,98% reconhecida na sentença originária.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e determinado o prosseguimento do cumprimento da obrigação de fazer, com o consequente pagamento das diferenças salariais reconhecidas judicialmente. Subsidiariamente, pugna pela adoção do percentual apurado pelo perito judicial na fase de liquidação.

Em contrarrazões, o Município de Vera sustenta que inexiste defasagem salarial a ser quitada, pois eventuais perdas teriam sido compensadas por leis municipais, e que, de todo modo, o eventual direito estaria prescrito. Afirma que o laudo pericial confirmou a inexistência de valores a executar, e que a extinção do cumprimento de sentença pela chamada “liquidação zero” não caracteriza violação à coisa julgada. Ao final, requer o desprovimento do recurso, ou, alternativamente, o reconhecimento da prescrição (ID 317691399).

A Procuradoria de Justiça deixou de opinar por ausência de interesse público na lide (ID 334635362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de
cumprimento autônomo de sentença
promovido por
Vanesa da Silva Costa
, servidora pública municipal, ocupante do cargo de Professora de Pedagogia desde 1/3/2011, em face do Município de Vera, com fundamento em título executivo judicial extraído dos autos da Ação de Preceito Condenatório n.o 0001022-76.2015.8.11.0015, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Vera, na qualidade de substituto processual.

Na ação coletiva, julgada procedente, a Fazenda Pública foi condenada a incorporar o percentual de 11,98% à remuneração dos servidores e a pagar as diferenças salariais com base nesse índice, com efeitos retroativos limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em observância à Súmula 85 do STJ. O trânsito em julgado ocorreu em 12/02/2021.

Com a finalidade de apurar eventual defasagem remuneratória, o juiz singular determinou a realização de perícia contábil (ID 317691383), tendo o perito consignado que
“o Município promoveu reajustes que foram suficientes para compensar tanto as perdas iniciais decorrentes da conversão da moeda para URV quanto as perdas inflacionárias do período subsequente”
. Diante dessa conclusão, o Juízo de origem julgou extinto o feito, reconhecendo a ocorrência de liquidação zero (ID 317691390).

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença com fundamento no título judicial que determinou a incorporação do índice de 11,98% à remuneração da apelante.

No que tange à alegada ofensa à coisa julgada, a insurgência não merece guarida. Embora o título exequendo tenha reconhecido o direito à incorporação do percentual de 11,98% na remuneração dos servidores municipais, bem como ao pagamento das diferenças salariais no mesmo percentual, a definição do valor devido foi expressamente condicionada à prévia liquidação, destinada à apuração do
quantum debeatur
, isto é, à verificação da efetiva ocorrência de perda salarial e de seu montante.

Nessa perspectiva, a liquidação de sentença não viola a coisa julgada quando se limita a apurar o valor decorrente do comando condenatório, sem rediscutir o direito já reconhecido. Ao revés, constitui fase necessária para conferir efetividade à decisão judicial, especialmente em hipóteses como a presente, em que a sentença não fixou valor certo e dependia de demonstração técnica da existência de diferenças remuneratórias.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 5 da Repercussão Geral (RE 561.836/RN), firmou entendimento no sentido de que a compensação de perdas remuneratórias por meio de reestruturações de carreira ou reajustes posteriores é compatível com a coisa julgada, pois não implica modificação do direito reconhecido, mas apenas delimitação de seu alcance financeiro. Consta do referido precedente, dentre outras premissas, que:
“5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.”

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado no sentido de que a liquidação que resulta em ausência de valores a executar, quando lastreada em prova técnica idônea, não afronta a autoridade da decisão transitada em julgado, mas apenas evidencia a inexistência de crédito exequível:

[...] 2. Na fase liquidatória, ainda que definido o an debeatur, é admitida a liquidação zero, quando se verifica a inexistência de débito em favor do credor, em decisão que põe fim ao processo com julgamento de mérito e eficácia definitiva.

(STJ - REsp: 1549467 SP 2015/0128512-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2016 RB vol. 635 p. 32) (g.n)

No caso concreto, o perito judicial, após minuciosa análise dos dados financeiros relativos ao cargo ocupado pela apelante, concluiu que, embora tenha havido defasagem na conversão inicial da moeda para URV, o prejuízo foi integralmente compensado pela reposição salarial concedida pelo Município a partir de agosto de 1994, a qual, inclusive, proporcionou ganho real à categoria.

Conforme se extrai do laudo pericial, a média aritmética dos salários nominais de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 resultou em 162,53 URV. Todavia, nos termos do § 2o do art. 22 da Lei n.o 8.880/94, deveria prevalecer o valor efetivamente pago em fevereiro de 1994, correspondente a 168,13 URV, por ser superior à média apurada. No período de março a julho de 1994, o servidor percebeu o valor mensal de 162,53 URV, configurando diferença mensal de 5,60 URV em seu desfavor, correspondente a perda de 3,33% na remuneração.

Ocorre que, em agosto de 1994, o Município concedeu reajuste de 20% aos servidores, o qual se mostrou suficiente para recompor a defasagem decorrente da conversão para URV e, ainda, a inflação acumulada de março a agosto de 1994. O perito constatou que o salário efetivamente pago em agosto de 1994 superou o valor que seria devido sem qualquer perda ao servidor, resultando em ganho real de 3,29% para o cargo analisado.

Assim, a conclusão pericial é inequívoca no sentido de que, não obstante a existência de defasagem inicial na conversão da moeda, houve posterior recomposição remuneratória suficiente para eliminar o prejuízo, com acréscimo real na remuneração do servidor, de modo a inexistir diferença a ser satisfeita em cumprimento de sentença.

Quanto à alegação de inexistência de efetiva reestruturação de carreira, cumpre salientar que as Leis Municipais n.o 200/1994, 02/1994 e 327/1998 promoveram a reorganização da remuneração dos servidores, regularizando as perdas decorrentes da conversão monetária dos salários, bem como da inflação do período, o que afasta a pretensão de pagamento de diferenças com fundamento exclusivo no título executivo.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reconhecido que, demonstrada por prova técnica idônea a compensação das perdas salariais decorrentes da conversão da moeda por meio de reajustes e reestruturações posteriores, descabe falar em valores remanescentes a serem pagos ao servidor, impondo-se o reconhecimento da chamada liquidação zero. Confira-se:

[...] 7. A constatação da inexistência de valores a executar não viola a coisa julgada material, pois decorre da aplicação dos critérios definidos no título judicial à realidade fática e normativa atualizada, sendo juridicamente admissível o reconhecimento da “liquidação zero”.

[...]
“1. É juridicamente admissível o reconhecimento da liquidação zero quando a perícia técnica constata a inexistência de defasagem remuneratória, diante da absorção das perdas por reestruturações legais da carreira. 2. O reconhecimento da liquidação zero não configura ofensa à coisa julgada quando respeitados os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005830420228110102, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 14/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2025) (g.n)

[...] A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que o resultado de liquidação zero não viola a coisa julgada, quando comprovada a ausência de diferença a pagar, uma vez que não há modificação do título judicial, mas apenas constatação da inexistência de crédito líquido. O laudo pericial judicial, elaborado conforme os critérios do art. 22 da Lei no 8.880/1994, constatou que, embora houvesse defasagem inicial de 3,31% na conversão, o reajuste de 20% concedido pelo Município em agosto de 1994 superou tal perda, produzindo inclusive ganho real.
O apelante não apresentou prova técnica idônea capaz de infirmar as conclusões do perito, cujo trabalho goza de presunção de veracidade e legitimidade, nos termos do art. 473 do CPC, devendo prevalecer diante da ausência de impugnação técnica substancial.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10005718720228110102, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 31/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2025) (g.n)

Admitir-se o acolhimento da pretensão recursal com base apenas na existência formal do título executivo, desconsiderando o conteúdo técnico-probatório dos autos, significaria ignorar a realidade fática demonstrada e chancelar enriquecimento sem causa em prejuízo do erário. Tal postura desnaturaria a função da liquidação de sentença, que é precisamente a apuração do quantum devido, e não a concessão mecânica de vantagens pecuniárias dissociadas da efetiva existência de crédito.

Diante da ausência de comprovação de perda remuneratória efetiva suportada pela apelante, correta a conclusão do Juízo singular ao reconhecer a inexistência de valor exequível, extinguindo o feito com fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025